Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO COMPROVADA POR IMAGENS E TESTEMUNHOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). No mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do CPP, sustentando a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos — carnes bovinas avaliadas em R$ 245,32 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) — seria ínfimo e os produtos restituídos à vítima pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens e a habitualidade delitiva do apelante.
III. Razões de decidir
3. O valor total dos bens subtraídos (R$ 245,32) supera o limite objetivo de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.518,00), afastando, por si só, a possibilidade de reconhecimento da insignificância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.464.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 28/5/2024) e da 3a Turma Criminal do TJDFT (Acórdão n. 1347261, Rel. Des. Sebastião Coelho, julgado em 10/6/2021).
4. Ademais, o conjunto probatório demonstra reiteração delitiva. Testemunhas e imagens de segurança mostram o apelante praticando furtos em dias distintos no mesmo estabelecimento. Ainda que tecnicamente primário, possui condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, o que evidencia habitualidade criminosa e afasta a aplicação da insignificância.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.